Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Apelação não conhecida. Recurso deserto. Sistema pagcustas. Erro de emissão de boleto. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu recurso de apelação por deserção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha técnica no sistema PagCustas que impossibilitou o pagamento das custas no prazo legal; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deixou de considerar os documentos comprobatórios da tentativa de pagamento tempestivo.
III. Razões de decidir
3. O sistema PagCustas apresentava instabilidade na emissão de boletos bancários, o que levou à suspensão desse serviço. Contudo, em caso de pagamento, o sistema apresentaria o status “Concluído”.
4. O Código de Processo Civil exige a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
5. Se, intimada para recolher em dobro o preparo, a parte o recolhe de forma simples, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743518-27.2023.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/04/2024.